Tribunal: STF
Processo: Rcl 59231
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no Agravo Regimental em Habeas Corpus. Ação Penal. Falta de justa causa. Carência de elementos de corroboração nas declarações de colaboradores. Colaboração cruzada. Ilegalidade. Juntada da integralidade do PIC. Concessão de Habeas Corpus de ofício. Trancamento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar omissões e contradições em acórdão da Segunda Turma que, por maioria, não conheceu da reclamação por ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo apontado como paradigma.



    2. Requer-se a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja restabelecida a decisão que concedeu habeas corpus de ofício para determinar o trancamento de ação penal relativamente ao ora embargante por falta de justa causa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se presentes no acervo probatório apresentado pelo Parquet elementos externos de corroboração das declarações dos delatores premiados, sob pena de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão embargado não apresenta vícios de fundamentação, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à mera rediscussão meritória da causa.



    5. A juntada aos autos da íntegra do procedimento investigatório (PIC) constitui fato processual relevante a justificar a possibilidade de reexame da concessão da ordem de ofício, uma vez que a inexistência de tais elementos consistiu no principal argumento da acusação em agravo regimental e serviu como premissa de julgamento do acórdão impugnado.



    6. Ocorrência de grave ilegalidade apta a ensejar a concessão de writ de ofício, para trancar a ação penal quanto ao ora embargante, pois a denúncia fundamenta-se exclusivamente em colaboração cruzada dos depoimentos de delatores e em suposta anotação feita em guardanapo entregue por um deles ao Ministério Público, sem a indicação de elementos que confirmem o conteúdo de suas declarações.



    7. Na denúncia, nas informações prestadas pelo GAECO, no agravo regimental do MPF e na integralidade do PIC não foram indicados elementos de corroboração das declarações dos delatores premiados.



    8. A jurisprudência do STF rejeita a condenação com base apenas em declarações de colaboradores sem corroboração por elementos externos e autônomos.



    9. A prova apresentada é insuficiente para demonstrar a justa causa para o exercício da ação penal.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados, mas concedido habeas corpus de ofício para trancar a ação penal em relação ao reclamante.